Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS IN NATURA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade existencial dos alimentandos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que tal importe em ônus excessivo ao alimentante
2. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil.
3. A fixação dos alimentos in natura é medida excepcional, porquanto pode ser fonte de conflitos entre os pais, e diante da situação peculiar do processo, em que os genitores estão em estado de beligerância, melhor atende aos interesses dos menores a fixação dos alimentos em percentual a incidir sobre os rendimentos do alimentante.
4. Convertida a obrigação alimentar in natura para pecúnia, impõe-se a fixação de percentual de desconto da remuneração que melhor represente os alimentos anteriormente prestados, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não prejudicar o sustento dos alimentantes, sendo que aos menores é dado gozar do mesmo padrão de vida dos seus genitores, de forma que, atendendo ao necessário equilíbrio entre os fatores integrantes para a fixação dos alimentos.
5. Sentença parcialmente reformada.